Tribunal: TJDFT
Processo: 0722728-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DO DEPÓSITO EM DINHEITO. PENDÊNCIA DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR INCONTROVERSO. MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES OU HIPOSSUFICIÊNCIA EM PRODUZIR PROVA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil – CPC, em seu art. 520, IV, ao dispor sobre o cumprimento de decisão provisória, estabelece que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.

2. O art. 521 do mesmo diploma prevê hipóteses nas quais a caução pode ser dispensada. Todavia, em seu parágrafo único, ressalta que a exigência de caução deve ser mantida em caso de manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

3. É restritiva a interpretação das hipóteses de dispensa da exigência da caução no cumprimento provisório de sentença: mesmo nos casos em que a lei prevê a dispensa, deve-se verificar se há manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. O levantamento da importância sem a oferta de caução exigida no art. 520, IV, do CPC não é automático nem obrigatório, deve observar as peculiaridades de cada caso.

4. No presente caso, a conclusão do litígio está pendente do julgamento de agravo em recurso especial, o que atrai a hipótese de dispensa de caução prevista no art. 521, III, do CPC. Certo é que o crédito que a exequente/agravante pretende levantar é elevado (R$ 194.640,52). Todavia, o referido valor é incontroverso, ou seja, não será alterado mesmo que a executada/agravada tenha êxito em seu agravo em recurso especial. Portanto, não há risco de grave dano de difícil ou incerta reparação para a executada/agravada (art. 521, parágrafo único, do CPC).

5. A sentença ora executada provisoriamente condenou a executada/agravada a devolver à exequente/agravante, “de forma simples, os valores pagos por esta, inclusive a quantia paga a título de comissão de permanência e/ou arras”. A condenação foi ilíquida, pois o juízo não especificou os valores a serem restituídos, sequer os analisou. Logo, como os valores efetivamente pagos não foram analisados na sentença executada, não há que se falar em preclusão da matéria.

6. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor – CDC (Lei 8.078/90) é ope judicis e não automática. Deve ser deferida, por análise judicial, quando presentes seus requisitos específicos: verossimilhança das alegações ou hipossuficiência (dificuldade) do consumidor em produzir prova específica.

7. Na hipótese, não há dificuldade técnica para a produção da prova em questão, haja vista que basta a exequente/agravante apresentar o comprovante de pagamento das parcelas impugnadas. Também não é possível extrair verossimilhança nas alegações, pois não há nenhum elemento ou indício de que as parcelas impugnadas tenham sido efetivamente pagas pela exequente/agravante. Afastados os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC, deve ser aplicada a regra geral do ônus da prova prevista no art. 373 do CPC.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.